Tribunal: TJSP
Processo: 2238992-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução de título executivo extrajudicial - Decisão que determinou a juntada de todos os contratos celebrados entre as partes - Contrato de Financiamento para Importação de Bens objeto da execução que não faz qualquer menção à renegociação de débitos anteriores - Título autônomo e independente - Desnecessidade da apresentação e contratos anteriores - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução de título executivo extrajudicial - Decisão que determinou a juntada de todos os contratos celebrados entre as partes - Contrato de Financiamento para Importação de Bens objeto da execução que não faz qualquer menção à renegociação de débitos anteriores - Título autônomo e independente - Desnecessidade da apresentação e contratos anteriores - Decisão reformada - Recurso provido.